Tribunal: CARF
Processo: 13502.720754/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720754/2011-31
ACÓRDÃO
3002-003.751 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA E OUTROS
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÂO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.
Verificada contradição entre a fundamentação da decisão e o dispositivo
do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para ajustar o
dispositivo ao entendimento do colegiado, assegurando coerência e
integridade da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, com a consequente correção do
dispositivo do acórdão, para que reflita adequadamente a conclusão do colegiado, qual seja, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.751 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720754/2011-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alvez (substituto [a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Processo Administrativo no 13502.720754/2011-31,
cujo Embargado é a COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA e outros, em
face do acórdão proferido por esta Colenda Turma no processo
administrativo em epígrafe.
Transcreve-se, a seguir, a ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal – Ano-calendário: 2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
INTERESSE COMUM. PROVA. CABIMENTO.
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos
geradores dos tributos lançados, bem como a prática de infrações à
legislação tributária e penal, ensejam a atribuição de responsabilidade
solidária aos reais administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts.
124, I, e 135, III, ambos do CTN. Tal responsabilização decorre da
demonstração, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, de
que os responsáveis não apenas ocupavam a condição de administradores
de fato da empresa (prepostos), como também detinham pleno
conhecimento das operações realizadas, tinham consciência do valor da
receita e se beneficiaram dos lucros auferidos.
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em:

1.
Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente
Antonieta Ferreira Fontes;

2.
Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente
Itamar Góis Fontes;

3.
Dar provimento parcial ao recurso, negando provimento ao
mérito do recurso voluntário interposto por Comercial Good Supermarket
Ltda e Itamar Góis Fontes.
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.751 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720754/2011-31
3
De acordo com o voto, foi negado provimento ao recurso voluntário
quanto ao mérito. Veja-se:
“Isto posto, conheço do recurso, acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva da recorrente Antonieta Ferreira Fontes, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva do recorrente Itamar Góis Fontes e, no mérito, nego
provimento ao recurso interposto por Comercial Good Supermarket Ltda e
Itamar Góis Fontes.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face de
recurso voluntário interposto pelo contribuinte, cujo acórdão original havia sido redigido no
sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário. A Fazenda Nacional aponta contradição
entre a fundamentação do voto e o dispositivo do acórdão, sustentando que o correto seria negar
provimento ao recurso voluntário.
Verificada a inconsistência entre o conteúdo do voto — que indicava a negação de
provimento — e o dispositivo do acórdão — que consignou sentido diverso —, impõe-se ao
colegiado proceder à correção do acórdão, a fim de assegurar a coerência e integridade da
decisão.
A Fazenda Nacional demonstrou de forma consistente que o dispositivo correto é o
de negar provimento ao recurso voluntário, em consonância com a fundamentação da fiscalização
e a legislação aplicável.
Nos termos do art. 33 da Lei no 9.784/1999 e da prática administrativa do CARF,
acolhem-se os embargos de declaração para sanar a contradição e suprir a incorreção, ajustando o
dispositivo ao entendimento correto do colegiado.
Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com a consequente correção do dispositivo do acórdão, para que reflita
adequadamente a conclusão do colegiado, qual seja, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2142
DF CARF MF
Original